Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704984-66.2018.8.07.0007 APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DESPACHO Vistos petição de id. 18021951. Nada a prover. O apelado-embargado pleiteia "a liberação dos autos no Juízo a quo, retirando a suspensão do feito, de modo que Requerente possa realizar o devido peticionamento". Os autos encontram-se aguardando julgamento da apelação, incluído na pauta do dia 19/8/2020. Apesar de digital, não há possibilidade do trâmite do mesmo processo em duas instâncias concomitantemente, sob pena, inclusive, de gerar tumulto no processo. Eventual requerimento do apelado, em razão da alegada ausência de efeito suspensivo, deve ser formulado pela via adequada. P. I. Brasília - DF, 24 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora